Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-35.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026497-35.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO- RECURSO REJEITADO.

Na hipótese, o Embargante alega que o
decisum
é contraditório, haja vista que os documentos utilizados como comprovação dos danos são orçamentos unilaterais sem embasamento técnico e que a mera pretensão regressiva não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado.

Entretanto, tal insurgência não configura contradição, vez que não se mostra contraditório quando os fundamentos do
decisum
divergem do que foi trazido e pedido pela parte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026497-35.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude do acórdão que desproveu o Agravo Interno e manteve a condenação da Concessionária em ressarcir a Seguradora em R$ 4.577,60 (quatro mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

O Embargante alega que o
decisum
é contraditório, pois os documentos utilizados como comprovação dos danos são orçamentos unilaterais sem embasamento técnico.

Salienta, ainda, que a mera pretensão regressiva não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado.

Assim, pugna pela concessão do efeito infringente e que o vício mencionado seja sanado. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID. 57384962.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissa equivocada .

Na hipótese, o Embargante alega que o
decisum
é contraditório, haja vista que os documentos utilizados como comprovação dos danos são orçamentos unilaterais, sem embasamento técnico e que a mera pretensão regressiva não tem o condão de gerar o direito se este não for devidamente comprovado.

Entretanto, tal insurgência não configura contradição, vez que não se mostra contraditório quando os fundamentos do
decisum
divergem do que foi trazido e pedido pela parte.

Cumpre ressaltar que o documento trazido pelo Embargado a fim de comprovar a queima dos aparelhos trata-se de laudo técnico confeccionado por profissional capacitado para tal (ID. 47354634), não merecendo prosperar a afirmação supramencionada pela Concessionária.

Dessa forma, observa-se que inexistem vícios a serem sanados e que o intento da Embargante é a rediscussão da matéria de mérito, o que não se mostra cabível nesta via recursal, razão pela qual os declaratórios merecem ser rejeitados.

Nesse sentido trago à colação:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC/15. Inocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. Rediscussão. Impossibilidade. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada, o que se mostra inadmissível,
tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam a reabrir a discussão de questões decididas. DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. UNÂNIME
(TJRS. Recurso de Embargos de Declaração Cível n.º 70083186312. Rel. Des. Giovanni Conti. 17.ª Câmara Cível. Julgado em: 19-12-2019. Publicado em 21/01/20 – sem grifo no original).

Por fim, de acordo com a regra do artigo 1.025 do CPC/15, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Com essas considerações,
rejeito

os Embargos de Declaração
e
mantenho intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020